Tribunal: STF
Processo: ARE 1390893
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, julgada parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria de votos, deu provimento ao apelo da parte expropriada a fim de acrescer ao valor da indenização a verba referente “à valoração da cobertura florística existente no imóvel, conforme apurado pelo perito judicial (fls. 780 e 788)”.



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA FLORÍSITICA. VERBA HONORÁRIA. 



    1. As perícias realizadas nas ações de desapropriação dão ao magistrado subsídios que permitem obter uma estimativa acerca do valor do bem que será desapropriado, em consonância com os ditames da Lei nº 8.629/93. O laudo do perito, no entretanto, ainda que fundamental em procedimentos como o presente, não restringe a atuação do julgador, dando-lhe, sim, substrato para formar convencimento acerca da fixação do justo preço. Não há impedimento, inclusive, a que o magistrado adote o laudo pericial confeccionado por profissional em outro processo que envolva o mesmo imóvel. 



    2. Demonstrada a existência de potencial econômico passível de ser explorado, deve haver a correspondente indenização, posto que a própria lei que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária (Lei 8.629/93), mais especificamente no parágrafo 2º do artigo 12, considera a valoração da cobertura florística na fixação da indenização. De outra parte, o entendimento corrente adotado pela jurisprudência é no sentido da indenização da cobertura vegetal. 



    3. Custas processuais e verba honorária (arbitrada em 10% sobre o valor da diferença entre o montante ofertado e o fixado) a cargo do expropriante, em conformidade com o art. 19 da Lei Complementar 76/93.”



    Opostos embargos de declaração pelos expropriados, foram parcialmente acolhidos “tão-somente para corrigir o erro referido no item ‘a’ do relatório e para fins de prequestionamento”. 



    O Ministério Público Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA manejaram embargos infringentes contra o acórdão não unânime da apelação, os quais foram desprovidos pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio de acórdão assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. EMBARGOS INFRINGENTES. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. A cobertura vegetal deve ser indenizada, considerando-se o potencial econômico que a exploração da área poderia gerar, caso não fosse objeto de desapropriação” (eDoc. 29).



    Opostos embargos de declaração pelo INCRA e pelo MPF, foram parcialmente acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento. 



    Na sequência, foram interpostos simultaneamente recursos especiais e extraordinários pelos expropriados e pelo INCRA e, ainda, recurso especial pelo Ministério Público Federal.



    Sustenta a parte expropriada, nas razões de seu apelo extremo, a inaplicabilidade das disposições da Medida Provisória n° 1.577/97 e suas sucessivas reedições, haja vista a perda de sua eficácia decorrente da ausência de conversão em lei no trintídio constitucional.



     O INCRA, por sua vez, alega violação do artigo 184 da Constituição Federal. 



     Aduz que, como “no caso a floresta nativa não era explorada economicamente, conforme sempre foi premissa reconhecida expressamente nos acórdãos que agora se impugna, não poderá ser objeto de cálculo separado a ser acrescido ao valor da terra”.



     Defende que “o valor em separado, acrescido ao valor da terra, supera logicamente o preço de mercado, aquilo que alguém ofereceria livremente para adquirir o imóvel, o que representa, acima de tudo, uma violação ao princípio da justa indenização, previsto no já citado art. 12 da Lei n° 8.629/93”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem proferiu decisão admitindo somente o recurso especial do INCRA, não admitindo os demais recursos especiais e extraordinários.



    Contra essas decisões de inadmissibilidade foram interpostos os competentes agravos dirigidos ao STJ e ao STF.



    O Relator dos recursos no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Arnaldo Esteves Lima, negou provimento aos agravos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela parte expropriada e deu provimento ao recurso especial interposto pelo INCRA, por meio de decisão assim fundamentada, na parte que interessa:



    “No que se refere à indenização pela cobertura florestal, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Após a MP 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993’ (REsp 924.454/AC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/10/10). Nesse sentido: EREsp 251.315/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJe 18/6/10).



    No caso, conforme consignado na sentença, não havia prévia e lícita exploração da vegetação, pelo que indevida a indenização, em separado, apenas pelo seu potencial econômico.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, "a", do CPC, conheço dos agravos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por JOÃO SIMÕES e nego-lhes provimento. Com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, conheço do recurso especial interposto pelo INCRA e dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, afastar a indenização em separado da cobertura vegetal e reduzir os honorários advocatícios para 5% da diferença entre o valor da oferta e o fixado na sentença.”



    Irresignada, a parte expropriada interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Primeira Turma do STJ, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. COBERTURA FLORÍSTICA. CÁLCULO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – A jurisprudência da Primeira Seção é pacífica no sentido de que o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Após a MP 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993. 



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    V – Agravo Interno improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformada, a parte expropriada interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual alega violação dos artigos 5º, incisos II, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, LIV e LV, e 184, § 3º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “ao caso não se aplicam a Medida Provisória nº 1577/97 e suas sucessivas reedições, retomando-se as disposições constitucionais que asseguram a segurança jurídica, o princípio da hierarquia das leis, a justa indenização e a preservação de vários precedentes dessa Suprema Corte”.



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário. Ato contínuo, houve a interposição do competente agravo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela “a) pela prejudicialidade do recurso do INCRA contra o acórdão do TRF4; b) pelo não seguimento do recurso da parte expropriada contra o acórdão do TRF4; e c) pelo não seguimento do recurso da parte expropriada contra o acórdão do c. STJ”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. AREs. Desapropriação para fins de reforma agrária. Decisões do TRF4 que não admitiram REs do INCRA e da parte expropriada. Decisão do c. STJ que não admitiu RE da parte expropriada, contra acórdão que proveu RESP do INCRA.



    Do ARE do INCRA contra o acórdão do TRF4: o RE do expropriante visava à desconsideração da indenização em separado da cobertura florística; tendo o c. STJ, ao prover o RESP da autarquia agrária, revisto esse ponto do acórdão do TRF, o RE do INCRA perdeu o objeto, ora transferida a questão para o (A)RE da parte expropriada, contra o acórdão do c. STJ quanto ao referido RESP. Pela prejudicialidade. 



    Do ARE da parte expropriada contra o acórdão do TRF4: ausente preliminar formal de Repercussão Geral, tem-se, ainda, que a petição do RE não bem indicou que dispositivo constitucional teria sido inobservado e como isso ocorreu, pelo que incide o óbice da Súmula 287/STF. Pelo não seguimento. 



    Do ARE da parte expropriada contra o acórdão do c. STJ: para se rever o julgado, seria necessário prévio exame de normas infraconstitucionais, o que delineia possibilidade de ofensa apenas reflexa à CF. E ao provimento do RE seria necessário, ainda, prova plena de exploração econômica lícita dos recursos vegetais. Não feita essa prova, o RE demanda dilação probatória, o que encontra óbice na via extraordinária, nos termos da Súmula 279/ STF. Pelo não seguimento.



    Decido.



    Quanto ao apelo extremo interposto pela parte expropriada contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo INCRA contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pela autarquia previdenciária contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para, reformando o acórdão recorrido, “afastar a indenização em separado da cobertura vegetal e reduzir os honorários advocatícios para 5% da diferença entre o valor da oferta e o fixado na sentença”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Quanto ao agravo interposto pela parte expropriada contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso, o acórdão recorrido manteve a decisão que afastou a indenização em separado da cobertura vegetal com base nos seguintes fundamentos:



    “Não assiste razão aos Agravantes, porquanto os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. 



    A jurisprudência da 1ª Seção desta Corte é pacífica no sentido de que o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL DESAPROPRIAÇÃO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. 



    1. A indenização pela cobertura vegetal, de forma destacada da terra nua, está condicionada à efetiva comprovação da exploração econômica lícita dos recursos vegetais, situação não demonstrada nos autos. 



    (...) 



    4. Embargos de divergência parcialmente acolhidos. (EREsp 251.315/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 18/06/2010)



    Após a MP 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIREITA. COBERTURA VEGETAL. CÁLCULO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. 



    1. A jurisprudência da Primeira Seção é pacífica no sentido de que o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Após a MP 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993. 



    2. É incontroverso que a Ação Desapropriatória foi proposta em 1992 (fl. 7), em data anterior, portanto, à MP 1.577/1997. O laudo pericial foi elaborado em 23.11.1993, anterior à entrada em vigor da medida provisória. Nesse contexto, em sendo possível a indenização da cobertura vegetal, desde que comprovada a sua exploração econômica, o Tribunal Regional entendeu que a área não sofria exploração econômica, porquanto se localiza em plena selva amazônica, onde é restrita a extração de recursos florestais. 



    3. Recurso especial provido. (REsp 924.454/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010).



    ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DA COBERTURA FLORÍSTICA EM SEPARADO, ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PRÉVIA E REGULAR EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO POTENCIAL MADEIREIRO. RECURSO PROVIDO. 



    Não houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto inexistente a contradição aventada nos declaratórios opostos, pois a parte embargante (INCRA), em verdade, buscava a retratação do Colegiado local em tema de mérito, e não a integração do julgado. Descabe, assim, ver ofensa ao art. 535 do CPC. 



    No caso concreto, embora o Tribunal de origem tenha afirmado a impossibilidade da avaliação em separado da cobertura florística, terminou por agregar ao preço da indenização 10% (dez por cento) sobre o valor da terra nua encontrado pelo perito judicial. 



    Assentada nos autos a falta de prévia e regular exploração econômica do potencial madeireiro, não se pode cogitar da outorga de qualquer compensação financeira adicional em favor dos expropriados, máxime por meio de percentual aleatório e não previsto em lei. 



    Recurso especial provido, para o fim de se cancelar do acórdão recorrido o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da terra nua, relativo à cobertura florística da área expropriada. 



    (REsp 1287823/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 28/08/2015)



    No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.336.913/MS, 2ª T., Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 05.03.2015; REsp 1.395.597/MT, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 13.11.2013; AgRg no REsp 1.292.592/PA, 1ª T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 10.09.2013.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:



    “A decisão embargada mantém o entendimento dos julgados precedentes, que, nos termos do artigo 12 da Lei 8.629/1993, não fixaram a indenização pela cobertura florística em conjunto com a terra nua, por inexistência de prova de exploração econômica dos recursos vegetais. 



    A jurisprudência da Primeira Seção é pacífica no sentido de que o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Após a MP 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993.



     Ademais após a entrada em vigor da MP 1.577/1997, é vedado a indenização em separado da cobertura vegetal, razão porque a pretensão da parte não merece acolhida”.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.629/1993 e MP nº 1.577/1997). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.318.250/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.126.695/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Consta no último julgado do c. STJ, mantendo o provimento do RESP do INCRA, que ‘(…) a decisão embargada mantém o entendimento dos julgados precedentes, que, nos termos do artigo 12 da Lei 8.629/1993, não fixaram a indenização pela cobertura florística em conjunto com a terra nua, por inexistência de prova de exploração econômica dos recursos vegetais. A jurisprudência da Primeira Seção é pacífica no sentido de que o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Após a MP 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993. Ademais após a entrada em vigor da MP 1.577/1997, é vedado a indenização em separado da cobertura vegetal, razão porque a pretensão da parte não merece acolhida’ - destacou-se. 



    Para se rever o julgado em tela, seria necessário prévio exame de normas infraconstitucionais, o que delineia possibilidade de ofensa apenas reflexa à CF. 



    E ao provimento do RE seria necessário, ainda, prova plena de exploração econômica lícita dos recursos vegetais. Não feita essa prova, o RE demanda dilação probatória, o que encontra óbice na via extraordinária, nos termos da Súmula 279/ STF.



    O recurso não tem como ter seguimento. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento – destacou-se; RE 725740 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje-068, divulg. 12/04/2016, public. 13/04/2016.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo INCRA contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos pela parte expropriada contra os acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente